Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-75.1993.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002010-75.1993.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas ns. 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgar extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta (id.
165532325
, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente, pois levou em consideração, para a fixação dos marcos temporais, a data da ciência da citação, o que contraria o disposto no RESp n. 1.340.553/RS que estabelece a data da ciência da Fazenda Pública acerca de primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado.

Aduz que foram feitas inúmeras tentativas de citação, além da conversão da penhora em arresto do imóvel localizado no Lote n. 15, Qd. 02, Jardim Paulista.

Salienta que realizou vários pedidos de localização de bens do Recorrido, dentro do prazo prescricional, mas não houve impulsionamento do feito.

Sustenta que, não havendo inércia de sua parte, não há falar em prescrição intercorrente.

Argumenta que houve a penhora de bem imóvel, que houve morosidade processual, por culpa exclusiva do Judiciário.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgar extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Município de Rondonópolis ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Francisco de Assis Almeida, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 3559/93
.

Posteriormente, foi feita a reunião deste processo com os de ns. 3638/1997, 1429/2003, 8763/1997 e 1962/2005.

Realizada a citação por edital, o Exequente requereu o arresto do imóvel objeto da CDA (id. 165532206, pág. 111), sendo deferido pelo Juízo singular (id. 165532207, pág. 13).

Posteriormente foi juntada a certidão da matrícula do imóvel, demonstrando ter sido transmitido à Ester Ferreira de Almeida, em 24/06/1983 (id. 165532316, pág. 29).

O Magistrado singular determinou a suspensão do feito, nos termos do artigo 40, da LEF, pelo prazo de 01 (um) ano (id. 165532318, págs. 11/14).

Decorrido o prazo da suspensão, o Exequente foi intimado a apresentar manifestação (id. 165532318, pág. 37). Contudo, permaneceu inerte.

Diante disso, o Julgador singular determinou nova intimação do Exequente, para manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente (id. 165532319, págs. 01/03).

O Município de Rondonópolis compareceu aos autos, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente (id. 165532324, págs. 01/06).

O Julgador singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

A controvérsia debatida no feito deve ser analisada à luz do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, Temas ns. 566 e 571, proferido pelo STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018). (Destaquei).

No julgamento dos embargos de declaração, foram feitos, ainda, os seguintes esclarecimentos:

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou
da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "
não localização dos bens"
poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF).
A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.340.553/RS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 1a Seção. Julgado em 27.02.2019, DJe 13.03.2019) (Negritei).

Consoante se extrai do precedente supra, o termo inicial do prazo prescricional independe de qualquer manifestação da Fazenda Pública ou do Magistrado, tendo início, de forma automática, a partir do momento em que o exequente tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A partir do referido marco temporal, tem início o prazo de um ano de suspensão do processo executivo e, decorrido este período, começa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo ele interrompido apenas quando ocorrer a efetiva penhora dos bens do executado.

Não há, como se vê, ressalvas a este entendimento, sendo objetivo o critério para análise da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que no dia
03/05/2016
, a tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD foi frustrada (id. 165532317, pág. 59).

No dia
13/06/2016
, o Município de Rondonópolis compareceu aos autos, requerendo a penhora de veículos, pelo sistema RENAJUD (id. 1655323017, pág. 61).

Dessa forma, em vista da ausência de certidão de intimação do Recorrente da tentativa frustrada de bloqueio pelo BACENJUD, entendo que nesta data (13/06/2016) teve o início automático da
suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e do prazo prescricional.

Nessa esteira, é certo que tal prazo se findou em
13/06/2017
, iniciando a partir desta data o prazo prescricional quinquenal e terminando em
13/06/2022
.

Diante disso, é certo que, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente.

Ressalto que, embora a penhora seja apta a interromper o prazo prescricional, no caso em tela, a constrição efetivada foi irregular, porque o imóvel pertence a terceiro. Assim, a prescrição não foi interrompida.

Da mesma forma, não visualizo que houve morosidade do Judiciário e sim inércia do Recorrente em localizar bens pertencentes ao Recorrido passíveis de penhora.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023